Tribunal: TJSP
Processo: 1503944-23.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Capão Bonito. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco em razão da falta de diligência útil pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Resolução no547/2024 do C.CNJ. Irresignação. Descabimento. Resolução no 547/2024 do C.CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil, isto é,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Capão Bonito. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco em razão da falta de diligência útil pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Resolução no547/2024 do C.CNJ. Irresignação. Descabimento. Resolução no 547/2024 do C.CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil, isto é, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Sentença mantida. Recurso não provido.